Tribunal: CARF
Processo: 16692.721032/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.721032/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.862 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
ANALISADO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA ANÁLISE DE
MÉRITO. NECESSIDADE DE REANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO AO REEXAME DO
DESPACHO DECISÓRIO.
Superado o fundamento jurídico para análise de mérito de pedido de
ressarcimento e da declaração de compensação, devem os autos retornar à
unidade de origem para que se proceda o reexame do despacho decisório, com
a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo e regular contencioso
administrativo, em caso de não homologação total.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
anular o despacho decisório, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para análise
de mérito do pedido de ressarcimento/compensação, levando-se em consideração o processo
produtivo do Recorrente e o conceito contemporâneo de insumos, nos termos do que foi julgado
pelo STJ no REsp 1221.170 PR, mediante a verificação dos documentos acostados aos autos e
outros que forem julgados necessários, com regular intimação ao Recorrente, instaurando-se
novo contencioso administrativo, na hipótese de inconformidade do Recorrente. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-011.859, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 16692.728600/2015-
10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.721032/2017-98
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721032/2017-98

Marcos Antônio Borges e a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, substituída pela conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito da contribuição ao
Programa de Integração Social – PIS/PASEP não cumulativo - Exportação, relativo ao 1o
trimestre de 2017, pleiteado pela contribuinte acima identificada, por meio eletrônico (PER) sob
no 09546.79743.080517.1.1.18-9792, no valor de R$7.456.056,44, fls.02/17.
Relativamente ao PER em questão, a interessada impetrou o Mandado de
Segurança visando a antecipação de 70% dos créditos presumidos apurados, conforme previsto
na Lei no 12.865/2013 e regulamentado pela IN RFB no 1.497/2014, sendo deferido o
adiantamento no valor de R$2.807.905,92, por meio do despacho decisório de fls.42/45, (pedido
de ressarcimento tratado no processo administrativo no 10880.730178/2017-21).
A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento fiscal
de diligência pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo, no qual foram enviadas intimações solicitando esclarecimentos e documentos à
contribuinte.
Após analisar a documentação e as informações apresentadas pela Recorrente, em
processo de diligência fiscal para análise do direito creditório pretendido, a Autoridade
Administrativa, através de despacho decisório, indeferiu o pedido de ressarcimento e deixou de
homologar as compensações.
O indeferimento do pleito se deu sem apreciação do mérito, pois a Autoridade
Administrativa entendeu que o crédito que se buscou ressarcir/compensar era objeto de discussão
judicial ainda não transitada em julgado.
Tendo conhecimento do despacho, a Recorrente entrou com Manifestação de
Inconformidade.
Os argumentos da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório
do acórdão recorrido.
ADR julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, através do Acórdão
16-86.169, nos termos da sua ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721032/2017-98

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA
EM JULGADO.
São vedados o ressarcimento e a compensação do crédito do sujeito passivo,
objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que possa
vir a alterar o valor do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A decisão de primeira instância foi objeto de Recurso Voluntário, no qual são
repetidos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Da irretroatividade da IN RFB 1.717/2017
A Recorrente alega que seu pedido de ressarcimento não poderia ser indeferido
sob o fundamento de existência de ação judicial que possa alterar total ou
parcialmente o valor do crédito em face da irretroatividade da Instrução
Normativa
RFB
1.717/2017,
considerando
que
os
pedidos
de
ressarcimento/compensação foram transmitidos em 2014.
Não assiste razão à Recorrente quando aduz que a Instrução Normativa SRF no
1.300/2012, vigente à época, não continha tal restrição.
Como apontado pela Delegacia de Julgamento, o artigo 32, parágrafo 3o, da IN
SRF no 1.300/2012 continha restrição idêntica à prevista no artigo 59 da IN
RFB 1.717/2017. Em razão do exposto, resta prejudicada a análise quanto à
possível ofensa ao artigo 106 do CTN.
Da ofensa ao Princípio da Legalidade
A Recorrente alega que a vedação contida no artigo 59 da IN RFB 1.717/2017
ofende o princípio da legalidade, por conter restrição à compensação não
prevista nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, no artigo 74 da Lei no 9.430/96 e
nos artigos 170 e 170-A do CTN.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721032/2017-98

Em primeiro lugar, releva destacar que às instâncias administrativas não
compete apreciar vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas
tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
Esse é o entendimento que sempre prevaleceu neste Conselho, tendo sido,
inclusive, consagrado na Súmula no 2 do CARF:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/2005
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE,
INCONSTITUCIONALIDADE
E
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF no 2.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa
do Poder Judiciário. Aplicação da Súmula Carf no 2.”
(CARF, Processo no 10689.000003/2009-51, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201-006.984 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 25 de junho de 2020)
Portanto, a instância administrativa não é o foro adequado para discussões a
respeito de ilegalidade de atos normativos legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico, eis que essa função é reservada pela Constituição
Federal, em caráter exclusivo, ao Poder Judiciário.
A despeito disso, cumpre observar que tanto os artigos 32 e 81 da IN SRF no
1.300/2012 quanto o artigo 59 da IN RFB 1.717/2017 possuem como
fundamento de validade o artigo 170-A do CTN, que impõe aguardar-se o
trânsito em julgado em processo judicial para que haja compensação ou
ressarcimento de créditos, evitando-se que ulterior decisão tenha impacto na
certeza e liquidez do direito creditório.
Ademais, o artigo 170 do CTN ainda condiciona o direito à compensação às
condições e garantias que a lei instituir ou às condições e garantias que couber à
autoridade administrativa atribuir em cada caso concreto.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
Da inaplicabilidade da vedação da IN SRF 1.300/2012
O artigo 32, § 3o, da IN SRF 1.300/2012, vigente à época em que os pedidos de
ressarcimento/compensação foram transmitidos, previa a seguinte limitação:
“Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(... § 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins. (...).”
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721032/2017-98

A despeito de não vislumbrar qualquer ilegalidade no referido ato normativo,
entendo descabida sua aplicação ao caso concreto.
A análise dos autos, principalmente do despacho decisório, permitiu verificar
que o motivo do indeferimento do pedido de ressarcimento/compensação
transmitido em 2014 deveu-se à existência de um mandado de segurança
impetrado em 2017, com vistas a garantir ao contribuinte o direito à exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Também restou claro nos autos que o crédito que a Recorrente buscou
ressarcir/compensar não se refere à exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS.
O Despacho Decisório consignou expressamente que os créditos pretendidos
pelo contribuinte se referem aos créditos ordinários decorrentes da aplicação da
sistemática da não cumulatividade e aos créditos presumidos das contribuições
– todos calculados sem levar em consideração qualquer decisão judicial.
Evidenciado nos autos que o crédito pretendido não é aquele que estava sendo
objeto de questionamento judicial, não tem aplicabilidade as disposições dos
artigos 32, § 3o e 81, ambos da IN SRF 1.300/2012.
Prevalecesse o entendimento da Autoridade Fiscal e da Delegacia de
Julgamento, nenhum contribuinte lograria êxito em promover compensações de
créditos de PIS e COFINS, pois é de conhecimento geral que a tese envolvendo
a exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições foi ajuizada por
praticamente todos os contribuintes.
Acrescente-se que, em pesquisa ao PJe do TRF3, e conforme recortes dos autos
eletrônicos, colacionados adiante, foi possível constatar que o Mandado de
Segurança sob comento transitou em julgado em 14/10/2021.
Outrossim, o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS foi reconhecido somente a partir de 2017, dada a modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo STF no RE submetido ao rito da repercussão
geral:

Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721032/2017-98

Como o direito da Recorrente de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS se iniciou em 2017, e considerando que o pedido de ressarcimento do
PIS não cumulativo - Exportação é relativo ao 3o trimestre de 2014, não se pode
considerar que haverá risco de mutabilidade do valor do crédito a compensar,
mormente porque a decisão já transitou em julgado.
Portanto, reputo inaplicáveis, à espécie, as disposições dos artigos 32, § 3o e 81,
ambos da IN SRF 1.300/2012.

Tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, a
Recorrente descreve seu o processo produtivo, informando a origem, o
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721032/2017-98

fundamento legal e a forma de apuração dos créditos (ordinários e presumidos),
cujo ressarcimento e compensação foram pleiteados.
A Delegacia de Julgamento, entretanto, deixou de apreciar essa parte da defesa
em razão da matéria não ter sido objeto do Despacho Decisório, posto que o
pedido de ressarcimento foi indeferido sem análise do mérito.
O atual estágio do processo indica a possibilidade de existência de um direito
creditório não analisado pela unidade de origem da DRF, fundada apenas na
suposta possibilidade de alteração do valor do crédito pleiteado em razão de
ação judicial, que além de não se referir ao crédito pleiteado, atualmente, se
encontra definitivamente julgada.
Destarte, por não restar nenhum óbice à análise do direito creditório pleiteado,
não efetuado no âmbito do despacho decisório, visando evitar a supressão de
instância e em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, deve ser o presente processo retornado à unidade de origem para
que se proceda à análise do mérito do pedido de ressarcimento e da declaração
de compensação, como já determinado por esta Turma Julgadora, em outra
composição, em situação análoga a esta:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
ANALISADO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SUPERAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
JURÍDICO
PARA
ANÁLISE
DE
MÉRITO.
NECESSIDADE DE REANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO AO REEXAME DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Superado fundamento jurídico para análise de mérito de pedido de ressarcimento
e da declaração de compensação antes de decisão em processo administrativo
deve os autos retornar à unidade de origem para que se proceda o reexame do
despacho decisório, com a verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pleiteado, concedendo-se ao sujeito passivo direito a
novo e regular contencioso administrativo, em caso de não homologação total.”
(CARF, Processo no 10880.945004/2013-37, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201003.041 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26 de julho de 2017,
Relator Paulo Roberto Duarte Moreira)
Portanto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para anular o Despacho Decisório, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem, com a análise de mérito do pedido de
ressarcimento/compensação, o que deverá ser feito levando em consideração o
processo produtivo da Recorrente e o conceito contemporâneo de insumos, nos
termos do que foi julgado pelo REsp 1221.170 PR, e mediante a verificação dos
documentos acostados e outros que julgar necessários, com regular intimação à
Recorrente, instaurando-se novo contencioso administrativo, na hipótese de
inconformidade da Recorrente.

Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.721032/2017-98

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular o despacho
decisório, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para análise de mérito do
pedido de ressarcimento/compensação, levando-se em consideração o processo produtivo do
Recorrente e o conceito contemporâneo de insumos, nos termos do que foi julgado pelo STJ no
REsp 1221.170 PR, mediante a verificação dos documentos acostados aos autos e outros que
forem julgados necessários, com regular intimação ao Recorrente, instaurando-se novo
contencioso administrativo, na hipótese de inconformidade do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 874
DF CARF MF
Original